Tribunal: TJMT
Processo: 0008722-21.2017.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008722-21.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Tributária praticado por Funcionário Público]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), HERMES GONCALO FERREIRA - CPF: 063.821.341-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA [ART. 1°, I E PARÁGRAFO ÚNICO C/C. ART. 12, I, AMBOS DA LEI N° 8.137/90] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA

– ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – CARACTERIZAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO –

PRESENÇA
DE DOLO
GENÉRICO POSIÇÃO PACÍFICA SO STJ –

TIPICIDADE DA CONDUTA– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade das condutas delitivas descritas na exordial acusatória.

Elemento subjetivo do tipo - o
dolo
- é genérico,
de
sorte que basta, para
a
caracterização do delito, que o agente meramente deixe
de
efetuar o repasse ao fisco, realizando qualquer ação ou omissão voltada
a
esse desiderato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de HERMES GONCALO FERREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara criminal de Várzea Grande/MT, que nos autos do ação penal de nº 0008722-21.2017.8.11.0042 – (Cód. 501254)

condenou-o a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 1°, I e parágrafo único c/c. art. 12, I, ambos da Lei n° 8.137/90, substituída por duas restritivas de direito, a teor do art. 44, inc. I, §2º, do referido Estatuto Penal, consistente em prestação de serviços comunitários e limitação de fim de semana. (Sentença – Id. 74014476 e 74014477)

Inconformado com os termos da sentença, manejou o presente recurso requerendo a absolvição pela ausência de dolo, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII do Código de Processo Penal. (Id. 74014486)

Em contrarrazões, o Ministério Público requer pelo improvimento do recurso da defesa. (Id. 74014487)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador Dr. Jorge da Costa Lana manifestou-se pelo improvimento do recurso, na ementa assim sintetizada (Id. 78694456)

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AOUSENCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – PELO IMPROVIMENTO DO APELO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Púbica em benefício de HERMES GONÇALO FERREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara criminal de Várzea Grande/MT.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Aduz o recorrente, que a análise do conjunto probatório existente, assim como dos elementos colhidos em juízo não se mostraram suficientes para caracterizar a materialidade do delito imputado ao apelante, ante a ausência do dolo.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id. 74012981)

''[...]Consta nos autos que, no período compreendido entre janeiro de 2009 a dezembro de 2013, o indiciado HERMES GONÇAL OFERREIRA, tabelião do Cartório do 2º Ofício de Várzea Grande, localizado n a Rua Nossa Senhora do Carmo 26, Centro, nesta cidade de Várzea Grande , suprimiu o tributo ISSQN e omitiu informações às autoridades fazendária s Narram os autos, que no dia 05/06/14, os fiscais de tributos do município CHRISTIAN LAERT C. ALMEIDA, HELLENMAMEDES FERREIRA PAZIN e MÁRIO MÁRCIO DE A. BARRO S solicitaram ao indiciado HERMES GONÇALO FERREIRA, o fornecimento de livros extratos, livro caixa, cópias de balanço mensal e outros documentos de interesse fiscal, referentes ao período de janeiro de 2009 a dezembro de 2013 ,conforme documentos de fls. 08/10.Ocorre que o tabelião HERMES não entregou a documentação solicitada com o intuito de sonegar o pagamento do ISSQN incidente sobre os serviços prestados pelo Cartório do 2º Ofício de Várzea Grande. Diante da omissão do indiciado, os fiscais lavraram o Auto de Infração nº 17/ISSQN/2014 (fls. 06) e constaram qu e durante o referido período HERMES nunca declarou o movimento do cartório ao município e nem tampouco recolheu o ISSQN, que em 07/08/14 perfazia o significativo montante de R$ 588.843,49. Posto isso, foi aberto um procedimento administrativo tributário, que em 26/11/1 4 1 culminou no lançamento definitivo do débito na dívida ativa (CDA nº 898/2014 – fls. 38). Segundo os autos, até a data da lavratura da CDA, o prejuízo ao município de Várzea Grande foi de R$ 591.626,84. O referido montante sonegado é elevado e como deixou de entrar nos cofres d o município, ocasionou graves danos à coletividade, que deixou de beneficiar - s e com serviços públicos que seriam custeados com a referida arrecadação. Diante do exposto, denuncio HERMES GONÇALO FERREIRA , brasileiro, casado, tabelião, filho de Ataides Ferreira da Silva e Escolástica de Campos Ferreira, nascido aos 28/02/53, CPF 063.821.341 -04 ,RG 353269 SSP/MT, domiciliado na Rua Nossa Senhora do Carmo, nº 26, Centro , Várzea Grande -MT, telefone 99200 -944 9, pela prática de infração ao art. 1º, I e parágrafo único c/c art. 12, I, ambos da Lei 8.137/9 0 ; requeiro a tramitação nos termos do art. 513 e seguintes do CPP, posto isso, pugnamos pelo recebimento da denúncia, citação do denunciado para apresentar a resposta à acusação, bem como seja intimado o denunciado e as testemunhas, par a comparecerem à audiência de instrução e julgamento, culminando na condenação do acusado às penas cominadas ao crime supra, bem como a condenação à reparação do dano(art. 387, IV, do CPP).[...]”

A materialidade delitiva repousa nos Autos de Infração de fls. 14 e 19 e CDA de fls. 47.

A autoria encontra esteio no conjunto probatório produzido e, mesmo que o Apelante alegue a ausência de dolo, assumidamente, não entregou a documentação solicitada com o intuito de sonegar o pagamento do ISS
qn
incidente sobre os serviços prestados pelo Cartório do 2º Ofício de Várzea Grande/MT, porquanto confirmada pelas declarações judiciais dos Fiscais de Tributos Helen Mamedes Ferreira e Christian Laert C. Almeida. (Id.74012987)

Interrogado na Delegacia de Polícia, confirmou que: (Id. 74012991-fls.06/07)

“[...]Que perguntado ao interrogando se durante esse período compreendido entre o exercício de 2009 e 2013, o cartório promoveu o recolhimento de ISSQN, nas transações realizadas, este respondeu que não, que o cartório do 2º Ofício de Várzea Grande nunca recolheu ISSQN ao Município de Várzea Grande durante toda a sua gestão ...
que de fato o cartório omitiu tais informações dos fiscais, porque não tinha promovido os recolhimentos dos tributos inerente ao período fiscalizado (2009 a 2013)
[...]”

Em Juízo, declinou, em síntese: (Relatório de mídia digital)

“- JUIZ: A corregedoria também faz fiscalização lá, então só o fato de publicar não quer dizer que o senhor não tenha que apresentar documento quando lhe é solicitado pela autoridade competente?

- HERMES: Eu não tinha esse documento assim, como se diz, em pasta, organizado em pasta, isso pode ter acontecido.

- JUIZ: Em suma, esse pagamento, esse recolhimento não foi feito de 2009 a 2013?

- HERMES: Não foi feito, em razão dessa ação.

[...]

- PROMOTORA: Até o presente momento então o senhor não efetuou o pagamento fiscal?

- HERMES: Não.”

Assim, durante o período de entre 01/2009 e 12/2013 não foi recolhido qualquer valor de ISSqn, bem como, não foram entregues os livros extratos, livro caixa, cópias de balanço mensal e outros documentos de interesse do fisco.

Diante da omissão, foi lavrado o Auto de Infração nº 17/ISSQN/2014, e, assim, constatou-se que houve sonegação de R$ 588.843,49 (quinhentos e oitenta e oito mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos).

Com efeito, observa-se que houve o dolo por parte do apelante, consistente na vontade livre e consciente de deixar de recolheu o tributo ISSQN devido ao Município de Várzea Grande.

Destarte, diante dos elementos extraídos dos autos e que formam o conjunto de provas, não vejo como acolher o pleito absolutório formulado por Hermes Gonçalo Ferreira, seguramente identificada como autor do ilícito, máxime quando não fez qualquer prova do seu álibi sendo, pois, de rigor, a manutenção do édito condenatório nos moldes em que foi prolatado.

É cediço, que o dolo exigido para a configuração do crime contra a ordem tributária, capitulado no artigo no artigo 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/1990 é o genérico que consiste na vontade de praticar a conduta típica, sem qualquer finalidade especial.

In casu
, assim dispõe o referido artigo e inciso:

“Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;”

Da leitura do tipo penal em comento verifica-se o caráter objetivo das condutas, que dispensa de maiores discussões sobre o
animus genérico
ou específico, porque a fraude ou omissão não precisam se destinar a um resultado preciso, basta a intenção do agente e a concretização do núcleo para que a conduta seja típica, antijurídica e culpável, como na espécie dos autos. A propósito:

“[...] Portanto, havendo
a
presença do
dolo
genérico, lastreado no propósito
de
não efetuar o recolhimento
de
tributo aos cofres públicos,
a
conduta mostra-se, por ora, típica, antijurídica e culpável, estando definida no inciso II do art. 2° da Lei 8.137/1990, o qual trata
de
delito
de
natureza formal, que prescinde
de
resultado naturalístico para sua consumação”
(STJ, HC 782482/SC, Quinta Turma, rel. Min. Jorge Mussi, j. 12-8-2014, v. u.).

Nesta tangente, o crime de apropriação indébita tributária, previsto no art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.137/90, configura-se com a mera falta de recolhimento do tributo devido.

Assim, é o aresto do C. STJ:

“[...]
3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os delitos tipificados no art. 1º da Lei n. 8.137/90 são materiais, dependendo, para a sua consumação, da efetiva ocorrência do resultado, não necessitando, porém, para sua caracterização, da presença do dolo especifico
.
”

(AgRg no AREsp 253.828/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 09/04/2015) (Negritou-se)

No mesmo entendimento, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SUPRESSÃO DE TRIBUTO (ART. 1º, INCISO II, C/C ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DA DEFESA. [...] MÉRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DO DOLO DE FRAUDAR A FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. VERSÃO DE QUE O RÉU APENAS NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DE IMPOSTO QUE FORA INFORMADO AO FISCO. NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTO SUBJETIVO PRESENTE. DESNECESSIDADE DA PRESENÇA DO DOLO ESPECÍFICO. DOLO GENÉRICO DE DEIXAR DE RECOLHER O IMPOSTO, SENDO IRRELEVANTE A INTENÇÃO DOLOSA DE SONEGAR O TRIBUTO. "
No que tange ao dolo nos crimes contra a ordem tributária, este é tema de discussão doutrinária. Alguns defendem o dolo específico e outros o dolo genérico. Contudo, nossa jurisprudência é pacífica em admitir o dolo genérico aos crimes contra a Ordem Tributária
." [...] RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”
(TJSC, Apelação Criminal n. 0019875-04.2010.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara Criminal, j. 28-02-2019)

E ainda, dispõe os precedentes deste Eg. TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME
CONTRA
A
ORDEM
TRIBUTÁRIA (ART. 1º, II, DA LEI Nº 8.137/90) EM CONTINUIDADE DELITIVA. SONEGAÇÃO
DE PAGAMENTO
DE
ISSQN. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO
DE ABSOLVIÇÃO POR
AUSÊNCIA
DE
DOLO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERI ALIDA
DE COMPROV ADAS. DEV IDO P ROCE SSO ADMINISTRATIVO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA EMPRESA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Incabível
a absolvição do réu, com fundamento na
ausência
de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas
a autoria e
a materialidade das condutas delitivas descritas na exordial acusatória.
Os delitos do artigo 1º da Lei nº 8.137/90 são materiais, não necessitando
de
dolo específico, bastando o genérico. O caráter objetivo das condutas dispensa
de maiores discussões sobre o
animus
genérico ou específico, porque
a fraude ou omissão não precisam se destinar
a um resultado preciso, basta
a intenção do agente e
a concretização do núcleo para que
a conduta seja típica, antijurídica e culpável
.”
(TJMT; APL 71850/2016;
Capital; Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; Julg. 16/11/2016; DJMT 23/11/2016; Pág. 118)

Assim, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022